Tribunal: TJPA
Processo: 0806728-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806728-96.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. DESCABIMENTO. MEDIDA QUE, EM TESE, IMPORTA EM PREJUÍZO À COLETIVIDADE. POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO PELAS VIAS ORDINÁRIAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, § 3º, DA LEI Nº 8.987/95 C/C 140, § 3º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 414/10/ANEEL. AUTORIZAÇÃO DE RELIGAÇÃO DIRETA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelas CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, proc.
0005899-62.2019.8.14.0061, deferiu a medida liminar requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id. 2068668, págs. 01/23, historia a agravante que o juízo de origem concedeu medida liminar genérica em favor do agravado no sentido de compeli-la a proceder a religação do fornecimento de energia elétrica em uma unidade do ente municipal, sob pena de multa-hora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais em caso de descumprimento.

Argumenta a recorrente omissão na decisão recorrida diante de sua generalidade, uma vez que enseja prejuízo pelo fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. Alude, nesse ponto, que o pronunciamento dá azo ao inadimplemento das faturas de consumo vencidas e vincendas exorbitando os limites do consumo questionado na própria ação, sob o fundamento de proteção ao interesse público.

Assevera que sendo o consumidor pessoa jurídica de direito público, tal fato não enseja o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação, de tal sorte que não há obstáculo à suspensão do serviço quando se identifica dívidas em aberto e quando não há previsão de pagamento, conforme preveem os artigos 172 e 173 da Resolução nº 414/10 da Agencia Nacional de Energia Elétrica/ANEEL.

Cita precedentes no sentido de ser possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica do ente público quando em caso de inadimplemento.

Argumenta, ainda, fundamentos a respeito do questionamento infundado da dívida pelo recorrido e do prejuízo financeiro decorrente da manutenção da decisão atacada.

Esclarece que o agravado foi premiado com uma proteção judicial, dado que possui dívida no importe de R$1.430.263,93 (um milhão e quatrocentos e trinta mil e duzentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos), sem ter qualquer previsão de pagamento.

Discorre sobre a necessidade de reforma da decisão agravada, visto que importou em autorização de ligação direta de energia elétrica e por ser “extra petita”.

Frisa a agravante que na ação proposta não há qualquer pedido de ligação direta para o caso de não haver cumprimento da medida pela concessionária, de modo que o pronunciamento atacado concedeu a mais do que foi pleiteado pela parte.

Conclui afirmando que o dispositivo da decisão que autorizou o recorrido a proceder a ligação direta em caso de descumprimento da ordem importa em risco a integridade de terceiros, uma vez que possibilitará pessoas sem o conhecimento adequado a procederem o manuseio de equipamentos elétricos, bem como enseja o fornecimento de energia em favor de pessoa inadimplente.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada que determinou o fornecimento de energia elétrica em favor do recorrido que se encontra inadimplente, bem como o afastamento da autorização da religação da energia elétrica diretamente por funcionários do ente recorrido e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão constante no id.
2143472, págs. 01/04, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo para tão somente afastar a autorização da religação direta da energia elétrica por parte do ente recorrido.

Conforme certificado no id. 2634798, pág. 01, não houve oferecimento de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 01/10, pronunciou-se pelo provimento parcial do recurso para tão somente afastar a religação direta da energia elétrica por parte do ente agravado.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de agravo de instrumento aviado pelas Centrais Elétricas do Pará/CELPA contra decisão proferida no bojo de ação ordinária movida pelo Município de Tucuruí
que ampliou os efeitos da tutela de urgência para que a recorrente, no prazo de 1 (uma) hora, a contar da sua ciência, procedesse a religação do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora pertencente à Secretaria de Educação do Município do ente agravado, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil) reais, autorizando-se, ainda, que em caso de não cumprimento da ordem, que a municipalidade procedesse a religação direta da energia elétrica.

Disciplinam os artigos 6º, § 3°, inciso II, da Lei nº 8.987/95 c/c 140, § 3º, II, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL que é possível interromper o fornecimento de serviços públicos essenciais, desde que observado o interesse da coletividade. Eis o teor das normativas citadas:

Art. 6
º
. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 3
o
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

(...)

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

Art. 140. A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

(...)

§ 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço observado o disposto no Capítulo

XIV, a sua interrupção:

(...)

II – após prévia notificação, por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora, ou pelo inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da

coletividade.

Salienta-se que a hipótese de inadimplência de órgãos públicos, relativamente ao consumo de energia elétrica, enseja a ponderação de interesses conflitantes, o que somente se obtém mediante a análise das circunstâncias envolvidas em caso concreto. Isso porque o interesse público, em face de sua supremacia, prevalece sobre o interesse econômico da concessionária prestadora do serviço, que poderá se valer dos meios processuais admitidos para a cobrança do débito do Município.

Na hipótese dos autos, defende a agravante que a suspensão do fornecimento de energia elétrica em unidade pertencente a ente público se mostra legítima, porquanto encontra guarida nas disposições da Resolução nº 414/10 da Agencia Nacional de Energia Elétrica/ANEEL, bem como importa em prejuízo à concessionaria, uma vez que está compelida a disponibilizar o serviço sem a devida contrapartida.

Todavia, prevalece o entendimento de que a concessionária de energia elétrica não pode usar do seu crédito para compelir o Município ao pagamento do débito mediante a suspensão do fornecimento de energia elétrica, porquanto tal ato importa em violação ao princípio do interesse público, visto que prejudica todas as atividades desempenhadas pela Administração Municipal, que atua para alcançar fins de interesse geral. Ora, a suspensão do serviço no prédio onde se situa a Secretaria Municipal de Educação, por certo, ocasionará prejuízo a coletividade que necessita do serviço, não se mostrando razoável a interrupção pretendida.

Nesse sentido, os precedentes a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE.

(...)

2. As Turmas de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública.3. Recurso Especial não provido.”(REsp 1755345/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA JURÍDICA DE

DIREITO PÚBLICO. INTERESSE DA COLETIVIDADE. PRESERVAÇÃO DE SERVIÇOS

ESSENCIAIS.

(...)

3.
"A suspensão do serviço de energia elétrica, por empresa concessionária, em razão de inadimplemento de unidades públicas essenciais - hospitais; pronto-socorros; escolas; creches; fontes de abastecimento d'água e iluminação pública; e serviços de segurança pública , como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, despreza o interesse da coletividade"
(EREsp 845.982/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,

julgado em 24/6/2009, DJe 3/8/2009).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg
no AREsp 543.404/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em

12/02/2015, DJe 27/02/2015) - grifado

No mais, concernentemente ao argumento da agravante no sentido de que a decisão atacada seria
extra petitta
por ter autorizado o recorrido a proceder diretamente a religação do fornecimento de energia elétrica em caso de não cumprimento da ordem, razão assiste a recorrente. Isso porque, analisando os termos da peça vestibular constante no id. 2095546, págs. 01/28, o pedido formulado pelo ente recorrido se ateve em buscar compelir a concessionária assegurar a continuidade do fornecimento de energia elétrica em cada unidade consumidora em que sofrer a interrupção do serviço.

No caso, ao autorizar que o agravado procedesse a religação da energia elétrica em caso de descumprimento da ordem por parte da concessionária, se abriria grave precedente possibilitando que pessoas sem o conhecimento técnico manuseassem equipamentos de energia elétrica, colocando, assim, em risco a vida de terceiros. Sobremais, na hipótese de descumprimento da medida, a norma processual prevê meios coercitivos a influir no comportamento do réu, ora agravado, a exemplo de multa cominatória, conforme arbitrada pelo juízo, que pode ser objeto de execução em caso de recalcitrância.

Em sendo assim, o presente recurso comporta parcial provimento para tão somente reformar a decisão hostilizada no ponto em que autorizou o ente agravado procedesse a religação direta do fornecimento de energia elétrica no caso de não cumprimento da ordem por parte da recorrente.

Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela requerida para, em confirmando a liminar concedida, reformar o ponto da decisão agravada que permitia ao recorrido realizar a religação direta do fornecimento de energia elétrica.

É como o voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2020